Tribunal: TJBA
Processo: 8027747-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027747-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ELIANA ALVES ANTUNES

Advogado(s):BENEDITO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado com a instituição financeira, sob pena de multa mensal de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, condicionando-se o cumprimento ao depósito judicial do valor creditado em sua conta no prazo de dez dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da antecipação dos efeitos da tutela que determinou a sustação dos descontos sobre benefício previdenciário da autora; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da m
ulta cominada pelo eventual descumprimento da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela antecipada baseia-se na verossimilhança das alegações e nos documentos juntados pela autora, como boletim de ocorrência, notícia de crime de estelionato, laudo pericial e extratos bancários, que indicam indícios suficientes de fraude na contratação questionada, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. O periculum in mora está configurado, pois os descontos atingem verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que pode comprometer a subsistência da autora até a apuração definitiva dos fatos.

5. A exigência de depósito judicial dos valores recebidos mitiga os riscos da tutela antecipada e garante sua reversibilidade, nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

6. A alegação de violação ao contraditório e ampla defesa não se sustenta, uma vez que a tutela antecipada visa justamente proteger situações de urgência, sem impedir posterior reavaliação no mérito.

7. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 mensais, possui caráter coercitivo e inibitório, sendo compatível com a obrigação imposta a uma instituição financeira, em consonância com o art. 537 do CPC.

8. A possibilidade de revisão da multa em caso de excessos ou cumprimento parcial posterior está resguardada pelo § 1º do art. 537 do CPC, preservando-se o equilíbrio e a razoabilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A antecipação dos efeitos da tutela pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios razoáveis de fraude na contratação.

2. A existência de boletim de ocorrência, laudo pericial e outras provas documentais é suficiente, em juízo de cognição sumária, para justificar a tutela de urgência.

3. A multa cominatória fixada como meio de coerção para cumprimento de ordem judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando compatível com a obrigação e a capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, I e III, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 561.183/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2014, DJe 16.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027747-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada ELIANA ALVES ANTUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo.

Sala de Sessões,
DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Procurador(a) de Justiça